Tribunal: TJES
Processo: 5019376-48.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019376-48.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: JOSE ARNALDO PEREIRA e outros

RECLAMADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o cancelamento da distribuição da reclamação, em razão do não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve justa causa para o descumprimento da intimação judicial que determinava o recolhimento das custas processuais iniciais e se o cancelamento da distribuição poderia ser revertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justa causa exige demonstração objetiva de impedimento relevante à prática do ato processual, não se configurando quando a dificuldade alegada poderia ser superada com simples consulta tempestiva ao setor competente.

4. A guia de custas (DUA) é de emissão direta pelo sistema eletrônico disponibilizado no site do TJES, não havendo necessidade de intermediação da contadoria para sua geração.

5. A ausência de prova contemporânea ao prazo da intimação impede o reconhecimento da justa causa, mantendo-se a validade da decisão que cancelou a distribuição por inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de recolhimento das custas no prazo legal, sem prova inequívoca de justa causa, autoriza o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. 2. A alegação genérica de falha sistêmica sem comprovação contemporânea não afasta a preclusão decorrente da inércia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, § 1º, e 290.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019376-48.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: JOSE ARNALDO PEREIRA, TANIA ROSANE POUBEL PEREIRA
Advogado do(a) RECLAMANTE: CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A
RECLAMADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE VILA VELHA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
José Arnaldo Pereira e Tânia Rosane Poubel Pereira
contra decisão monocrática que, em síntese, determinou o cancelamento da distribuição, diante do não recolhimento das custas iniciais.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso, alegando, em síntese: i) que houve dificuldade técnica na geração da guia de custas em razão das limitações do sistema eletrônico para a classe processual “reclamação”; ii) que solicitaram remessa dos autos à Contadoria para emissão do cálculo, sem sucesso; iii) que o erro foi induzido por falhas do sistema e ausência de informações no manual de custas da Corregedoria; iv) que, diante desses fatos, estaria caracterizada justa causa nos termos do art. 223, §1º, do CPC.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“Não obstante a emenda da petição inicial, verifico que não procederam os reclamantes com o recolhimento das custas prévias, conforme determinado.

Destarte, diante do descumprimento da determinação, torna-se imperiosa a aplicação do art. 290 do CPC, que assim dispõe:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Rememore-se que a emissão das guias de recolhimento das custas iniciais independe de cálculo da Contadoria, por serem emitidas por meio da internet em sistema disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja emissão e pagamento podem se dar, inclusive, antes do ajuizamento da demanda.

Assim, com fulcro no supracitado art. 290 do CPC, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, diante do não recolhimento das custas iniciais.”

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo cancelamento da distribuição diante do não recolhimento das custas iniciais.

Embora o agravante tenha apresentado justificativa em sede de agravo interno, qual seja, dificuldades técnicas enfrentadas no sistema eletrônico, as quais teriam impossibilitado a geração da guia de custas (DUA), entendo que não ter vindo acompanhada de prova contemporânea ao descumprimento da intimação para o recolhimento das custas no prazo assinalado.

Vê-se que a advogada dos agravante formulou consulta à Contadoria deste TJES apenas após a prolação da decisão monocrática recorrida. Além disso, a resposta do Diretor do setor foi clara ao consignar que as custas processuais de reclamação são fixas no valor de 135 VRTE, independentemente do valor atribuído à causa, e que a guia (DUA) deve ser gerada diretamente pela própria parte, por meio do sistema disponibilizado no portal do TJES, sem a necessidade de intermediação da contadoria.

É forçoso reconhecer que na eventual existência de dúvida por parte dos causídicos quanto à forma de geração da guia (se preenchendo o valor da causa ou não) ou ao valor correto das custas deveria ter sido levada a indagação à Contadoria antes do decurso do prazo conferido pela intimação judicial.

A jurisprudência é firme no sentido de que a justa causa processual exige demonstração objetiva e inequívoca de obstáculo insuperável à prática do ato no prazo legal, o que não se verifica na hipótese, sobretudo porque a dificuldade alegada era de fácil superação mediante simples consulta tempestiva aos setores competentes.

Dessa forma, não há nos autos elemento hábil a infirmar a validade da decisão agravada, que corretamente aplicou o disposto no art. 290 do CPC ao reconhecer a ausência de recolhimento das custas no prazo assinalado após intimação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé ao recorrente por entender, por ora, que os recursos manejados ainda se enquadram no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E, Pares, após examinar os autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira